Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-27.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ERON CUNHA - CPF: 318.350.150-34 (AGRAVANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (AGRAVADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE PROVENIENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INVASÃO PELO VENDEDOR – REQUERIDO QUE ALEGA INADIMPLEMENTO – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA AUTOTUTELA – CONTRATO QUE MANTÉM A POSSE DO AUTOR/COMPRADOR ATÉ QUE SEJA RESCINDIDO – RECURSO PROVIDO.

1
- “A reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, em virtude do inadimplemento do promitente comprador, não pode se dar sem que antes haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, haja vista que enquanto o negócio jurídico persistir válido não existe posse injusta.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.556094-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021).

2- “
O inadimplemento por si só não afasta a possibilidade de reintegração da posse pela outorgada no contrato de parceria agrícola, posto que, nestes casos, caberia ao réu o pedido de rescisão contratual nos termos do art. 92, § 6º do Estatuto da Terra, antes de provocar o esbulho. Aliás, a autotutela praticada pelo proprietário, de adentrar no bem objeto da demanda, cuja posse fora transmitida a outorgada em razão do contrato [...] configura exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado, pois há meios próprios e adequados para promover tanto a rescisão contratual como a cobrança dos valores inadimplidos.
”
(TJPR; Processo: 0006337-79.2017.8.16.0101; Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível; Data Julgamento: 05/07/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007269-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ERON CUNHA

AGRAVADO: ANTÔNIO MARCOS GULARTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERON CUNHA
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 1000546-88.2021.8.11.0044 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra
ANTÔNIO MARCOS GULARTE
, em que se indeferiu a liminar possessória.

O agravante sustenta que
“a propriedade e/ou o domínio de determinada área de terras urbana ou rural se afigura matéria irrelevante, seja para o deslinde da ação possessória, seja para a concessão ou indeferimento da tutela provisória pleiteada em ações dessa natureza”.

Diz que
“A área objeto da lide se encontra devidamente individualizada, seja pelo instrumento particular de compra e venda, onde há a descrição dos títulos em que incide a posse adquirida pelo ora Agravante, seja pela planta e memorial descritivo georreferenciado coligidos quando da emenda à petição inicial”.

Alude que
“a comprovação/demonstração da posse, do esbulho e da data do esbulho, é clara e indubitável não apenas pelo negócio jurídico (Instrumento De Compra e Venda) entabulado entre as partes (agravante e agravado), mas pela farta prova documental e testemunhal carreada e produzida nos autos”.

Esclarece que
“o negócio jurídico entabulado entre as partes não possui qualquer relevância para o deslinde das ações de natureza possessória, como é a espécie em testilha, tem-se que dos 6.800 ha (seis mil e oitocentos hectares) objeto do negócio jurídico, 2.842 ha (dois mil oitocentos e quarenta e dois hectares) já estavam consolidados em favor do agravante, conforme descreve a Cláusula 2ª do próprio contrato de compra e venda (pág. 3 do ID 66109013), como quitação de dívidas pretéritas do agravado para com o agravante. Contudo, após passar a exercer a posse e promover a medição da área, realizada por profissional técnico especializado devidamente contratado pelo agravante (ID 49858906), constatou-se que a área rural possuía apenas 3.234,2081 ha (três mil duzentos e trinta e quatro hectares, vinte ares e oitenta e um centiares), uma vez que o restante já estava ocupada por terceiros, com posses consolidadas e longevas. Com isso, o agravante teria que pagar ao agravado apenas a diferença em hectares, entre a área encontrada em campo (3.234,2081 ha) e a área já consolidada em seu favor (2.842 ha), ou seja, 392 ha (trezentos e noventa e dois hectares). Assim, conquanto fosse possível trazer à tona qualquer debate sobre o negócio jurídico subjacente, resta cristalino que o agravante é quem foi lesado pelo descumprimento do ajuste contratual”.

Requer o deferimento da liminar possessória e o provimento do recurso (id. 125012178).

A liminar foi indeferida (id. 125493665).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 128678657).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERON CUNHA
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 1000546-88.2021.8.11.0044 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra
ANTÔNIO MARCOS GULARTE
, em que se indeferiu a liminar possessória.

Os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A despeito das alegações do juízo de primeiro grau, relatando que o autor não teria demonstrado a propriedade do imóvel em questão, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Depreende-se dos autos que a posse do autor é proveniente de contrato de compra e venda realizada com o agravado Antônio.

Afirma o agravante que teve sua posse impedida pelo agravado, que, com seus prepostos, adentraram no imóvel e retiraram caseiro do autor.

Ocorre que, em sua defesa, o agravado diz que o agravante teria sido inadimplente com o contrato de compra e venda e, por isso, sua posse seria justa.

Entretanto, percebe-se que a posse do autor/agravante é proveniente de instrumento contratual que, até o momento, matem-se hígido, e preserva a posse do requerente.

Mesmo que eventual inadimplência tenha ocorrido, nada justifica o requerido utilizar da autotutela para se imitir na posse do imóvel, até que se rescinda o contrato.

É entendimento que
“A reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, em virtude do inadimplemento do promitente comprador, não pode se dar sem que antes haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, haja vista que enquanto o negócio jurídico persistir válido não existe posse injusta.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.556094-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021).

Ademais, conforme caso
análogo
, “
O inadimplemento por si só não afasta a possibilidade de reintegração da posse pela outorgada no contrato de parceria agrícola, posto que, nestes casos, caberia ao réu o pedido de rescisão contratual nos termos do art. 92, § 6º do Estatuto da Terra, antes de provocar o esbulho. Aliás, a autotutela praticada pelo proprietário, de adentrar no bem objeto da demanda, cuja posse fora transmitida a outorgada em razão do contrato [...] configura exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado, pois há meios próprios e adequados para promover tanto a rescisão contratual como a cobrança dos valores inadimplidos.
”
(TJPR; Processo: 0006337-79.2017.8.16.0101; Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível; Data Julgamento: 05/07/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recuso e determino a reintegração do agravante na posse, a ser cumprida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022